Tribunal: STF
Processo: HC 108548
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. PACIENTE QUE SE DEDICA AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO A PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CP. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO COM FUNDAMENTO APENAS NA VEDAÇÃO ABSTRATA PREVISTA NA LEI 8.072/90. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.